Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A Decisão de Organização do Processo tem papel fundamental no Processo Civil, pois é o momento no qual o Magistrado sana defeitos processuais, fixa os pontos controvertidos, distribui o ônus probatório e, ao fim, atesta a regularidade do processo, permitindo às partes a noção exata de qual comportamento adotar durante a fase probatória.
2. Viola o Princípio da Não Surpresa, expressado dogmaticamente no artigo 9o, do Código de Processo Civil, Sentença a qual, sem observar as diligências determinadas na Decisão de Organização do Processo, profere decisão contra a parte, por motivo distinto daquele logicamente imbricado com a providência tomada após o saneamento.
3. Portanto, a Decisão de Organização do Processo encontra-se parcialmente viciada, por determinar a complementação apenas parcial da documentação a ser objeto de apreciação do julgamento. A Sentença, porém, sofre de vício capital, por considerar faltante documentação a qual deveria ter sido objeto do saneamento.
4. Arrastada a nulidade de todos os atos processuais a partir do saneamento do processo, inclusive a Sentença, podem ser objeto de apreciação, para fins de julgamento da Ação Renovatória, todos os documentos juntados pela parte, inclusive aqueles juntados após a Sentença anulada.
5. O Tribunal, ao verificar a nulidade parcial da Decisão de Organização do Processo, pode determinar a sua complementação, mediante a adoção da providência não tomada pelo Juízo Sentenciante.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinada a produção de diligência em complemento à Decisão de Organização do Processo.